Tribunal: TJBA
Processo: 8000422-06.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO AUGUSTO SCHMITT
Órgão julgador: RICARDO AUGUSTO SCHMITT
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8000422-06.2022.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000422-06.2022.8.05.0274 APELANTE: MARCIO CORDEIRO DOS SANTOS SOUZA DEFENSORA PÚBLICA: JEANE MEIRA BRAGA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR: CAIO GRACO NEVES DE SÁ PROCURADOR DE JUSTIÇA: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR: RICARDO SCHMITT (JUIZ CONVOCADO) APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIA PÚBLICA. BUSCA PESSOAL. ÁREA CONHECIDA PELA INCIDÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS. ACUSADO CONHECIDO DA GUARNIÇÃO POR ABORDAGEM ANTERIOR. ATITUDE SUSPEITA. TIROCÍNIO POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE VERIFICADA. CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS DERIVADAS. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO QUE SUSTENTE A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E ABSOLVER O APELANTE, COM FULCRO NO ART. 386, II, DO CPP. A mera percepção subjetiva do agente público, isolada de algum dado concreto que justifique a violação aos preceitos constitucionais da privacidade e intimidade, resguardados no art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988, não autoriza a busca pessoal, por não caracterizar, a hipótese, “fundada suspeita”, exigida pelo art. 244 do CPP. Suposto envolvimento anterior do Apelante em ilícito não implica fundada razão para a busca pessoal, se não há dados objetivos e concretos de flagrância delitiva. Patente a ofensa indevida a direitos fundamentais do agente, faz-se necessário o reconhecimento da nulidade do ato e, por consequência, dos elementos probatórios ilícitos por derivação, devendo o réu ser absolvido por ausência de prova da existência do fato. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000422-06.2022.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figura como apelante Marcio Cordeiro dos Santos Souza e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, para declarar a ilegalidade da busca pessoal e absolver o Apelante da imputação formulada na denúncia, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema RICARDO SCHMITT JUIZ CONVOCADO (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8000422-06.2022.8.05.0274)